Tribunal: TJPA
Processo: 0000621-90.2016.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000621-90.2016.8.14.0027

APELANTE: CELPA - CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A

APELADO: ANTONIO NAZARENO SOUSA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0000621-90.2016.8.14.0027

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

MÃE DO RIO/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A( CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA)

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358 E

AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB/PA

13.850

APELADO:

ANTÔNIO NAZARENO SOUSA DE ALMEIDA

ADVOGADO:

GLAUBER DANIEL BASTOS BORGES – OAB/PA 16.502

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. IRDR 4 TJPA. REFORMA DA SENTENÇA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que julgou procedente o pedido de ANTÔNIO NAZARENO SOUSA DE ALMEIDA para declarar a inexistência de débito por consumo de energia elétrica e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a concessionária de energia cumpriu o procedimento administrativo necessário para a cobrança de consumo não registrado (CNR), conforme a Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) se a cobrança irregular configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária deve observar os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para validar a cobrança de consumo não registrado, incluindo a realização de um procedimento administrativo prévio que assegure o contraditório e a ampla defesa ao consumidor.

4.

No caso, a concessionária lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e realizou o procedimento administrativo de forma regular, com a participação do consumidor, que teve garantido o direito de defesa.

5.

A correta observância do procedimento administrativo afasta a caracterização de ato ilícito, não havendo que se falar em dano moral indenizável, considerando-se a regularidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica deve cumprir o procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 para validar a cobrança de consumo não registrado (CNR).

2.

A regularidade do procedimento administrativo afasta a responsabilidade por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR n. 0801251-63.2017.8.14.000.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000621-90.2016.8.14.0027

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

MÃE DO RIO/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A( CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA)

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358 E

AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB/PA

13.850

APELADO:

ANTÔNIO NAZARENO SOUSA DE ALMEIDA

ADVOGADO:

GLAUBER DANIEL BASTOS BORGES – OAB/PA 16.502

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única

da Comarca de

Mãe do Rio- Pará, que julgou procedente a pretensão para, declarando inexistente o débito de consumo, condená-lo em danos morais na ordem de R$ 5.000,00(cinco mil reais). ( PJe ID 11393820, páginas 3-9)

As razões recursais estão assentadas nos
seguintes argumentos:

- atuação da Concessionária segundo legislação específica dirigida à Resolução n. 414/2010 – Agência Nacional de Energia Elétrica que discorre sobre desvio de energia elétrica;

-inexistência de apontamento quanto à autoria, limitando-se apenas ao ressarcimento pelo serviço prestado e não computado;

-termo de ocorrência idôneo e comprovado desvio de energia elétrica;

-energia elétrica de suspensão não comprovada e

-ausente a ilicitude do ato e dos danos morais indenizáveis,que de valor a ser reduzidos se acaso mantidos.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

11393821 – Páginas 1-20
).

Contrarrazões

não

apresentadas.( PJe ID

11393822, página 2).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0000621-90.2016.8.14.0027

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

MÃE DO RIO/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A( CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA)

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358 E

AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB/PA

13.850

APELADO:

ANTÔNIO NAZARENO SOUSA DE ALMEIDA

ADVOGADO:

GLAUBER DANIEL BASTOS BORGES – OAB/PA 16.502

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicio o voto destacando a tese firmada do IRDR n.4 do TJPA:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.
[1]

Portanto, a fim de comprovar consumo não registrado na UC n.

13930546 a validar a dita cobrança , que é a hipótese maior

tratada na questão litigiosa,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
está obrigada

a:

- realizar prévio procedimento administrativo

em atenção à Resolução n.414/2010, em total respeito ao

Direito Regulatório e

- assegurar ao consumidor o efetivo contraditório e ampla defesa.

Entendo que

há!

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI n. 993768 indicando “derivação antes da medição saindo do borne da linha de medidor, sem registrar corretamente o consumo de energia elétrica. Unidade normalizada com a retirada do desvio.”( PJe ID 11393808,páginas 21-24).

Percebo que
ANTÔNIO NAZARENO SOUSA DE ALMEIDA
acompanhou a formalização documental,

subscrevendo-o, além de ser notificado quanto ao procedimento administrativo n.01.20154148108090-.1, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

Somado ao presente

raciocínio jurídico, aponto que a Concessionária de Energia Elétrica agiu em consonância aos termos do precedente qualificado que detém em seu conteúdo os pontos basilares da
Resolução nº. 414/2010
.

E, quando a atenção irrestrita ao procedimento ocorre, é de se rejeitar a pretensão indenizatória dada a regularidade do débito avençado.

Nesse sentido, a 2ªTurma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO (CNR). APLICAÇÃO DO IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. NO CASO EM APREÇO, VERIFICA-SE QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) FOI CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I - Para ser válida a caracterização de consumo não registrado (CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber, 1) procedimento de verificação, 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

II - Há o registro fotográfico das irregularidades apontadas (ID 7142494), bem como a assinatura da titular da unidade que acompanhou a inspeção (ID 7142493), cuja conclusão confirma a irregularidade que em cotejo com o histórico de consumo da unidade (ID 7142492).

III - O procedimento administrativo para cobrança de consumo não registrado (CNR) foi cumprido pela Concessionária de energia elétrica, no presente caso, de modo que a sentença merece ser mantida posto que não há, consequentemente, o que se falar em danos morais ou sociais, sendo totalmente improcedente a demanda.

IV – Recurso Conhecido e Desprovido, mantendo a sentença em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025778-53.2015.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/05/2024 ) O destaque é meu.

À vista disso, m
eu posicionamento é para conhecer e dar provimento ao

Recurso de Apelação Cível para reforma da objurgada e assim julgar improcedente a pretensão, revogando-se a tutela concedida

e condenar
ANTÔNIO NAZARENO SOUSA DE ALMEIDA
ao pagamento das custas e demais despesas processuais e verba honorária em 20%(vinte por cento) sobre o valor dado à causa, observando-se os ditames do

art.98,§3º do CPC,
segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

https://precedentes.tjpa.jus.br/tema/4
. Acesso em: 23 ago. 2024.

Belém, 24/10/2024